Tribunal: TJES
Processo: 5012308-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Financeiro Imobiliário
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012308-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: ALEXANDER DOS SANTOS COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ilicitude da cobrança dos juros de obra ou da taxa de evolução de obra foi afirmada pelo C. STJ em precedente qualificado.

2.
"
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
" (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

3.
Ao julgar recursos semelhantes, este Sodalício entendeu que “
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira
” (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).

4.
Ao compulsar detidamente os autos, não encontrei qualquer comprovação de que o atraso na entrega do bem possui fundamento, o que constata a mora injustificada da agravante.

5.
Verificado o atraso da entrega do imóvel em questão, evidencia-se verossimilhança das alegações e a urgência do provimento aptas a justificar a concessão da liminar deferida na origem, sendo sua manutenção medida que se impõe.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012308-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA

AGRAVADOS: ALEXANDER DOS SANTOS COSTA e NEUZA DA COSTA RIBEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MRV VILA VELHA INCORPORAÇÕES LTDA
contra a r. decisão ao ID nº 28238544, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
ALEXANDER DOS SANTOS COSTA
e
NEUZA DA COSTA RIBEIRO
, deferiu o pedido de tutela antecipada para
“determinar a parte requerida que suspenda as cobranças das taxas dos juros de obra, até ulterior decisão, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”.

Em suas razões de ID nº 6322509, a agravante aduz, em síntese, que
(i)
a cobrança de juros de obra é de responsabilidade do agente financeiro;
(ii)
no momento da assinatura do contrato, os recorridos tiveram ciência e anuíram com as cláusulas e condições lá estabelecidas;
(iii)
não houve atraso na entrega das chaves ou na construção do empreendimento; e

(iv)

não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Com arrimo nestes argumentos, requer o recebimento do recurso para que seja reformada a r. decisão objurgada, indeferindo o pedido de antecipação de tutela formulado.

Ante a ausência de fundamentação do pedido de efeito suspensivo, foi proferido despacho (ID nº 6351826) determinando a intimação dos agravados para contrarrazões.

Contrarrazões, ao ID nº 6710482, pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face da agravante, onde pugna a parte a autora pela suspensão imediata da “
cobrança indevida da Taxa de evolução de Obra, uma vez a mora no atraso da entrega do imóvel ser de culpa exclusiva da Ré
”.

Para sustentar tal pretensão, sustentam que restou ajustada a entrega de chaves para o dia 31/12/2022, conforme Cláusula 5 do contrato colacionado, bem como que havia prazo improrrogável de carência de 180 dias, tendo como data final do prazo o dia 30/06/2023.

No entanto, a requerida “
não cumpriu com sua obrigação de entregar o imóvel na data programada, nem mesmo após o prazo de tolerância de 180 dias
”.

Recebida a inicial, o magistrado
a quo
, por vislumbrar a verossimilhança das alegações autorais e o
periculum in mora
, deferiu o pedido de tutela antecipada nos moldes acima delineados.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Após a análise, ainda que superficial das provas acostadas aos autos, entendo, de bom alvitre, negar provimento à presente pretensão.

Como se sabe, a taxa de evolução corresponde aos juros cobrados pelo empréstimo feito à construtora pelo banco que financia o empreendimento.

Nesta feita, cumpre pontuar que a ilicitude da cobrança dos juros de obra ou da taxa de evolução de obra foi afirmada pelo C. STJ em precedente qualificado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Não obstante, ao julgar recursos semelhantes, este Sodalício entendeu que “
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira
” (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, J. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).

Em assim sendo, há de se verificar se realmente ocorreu o alegado atraso na conclusão da obra, fazendo com que a adquirente suportasse o pagamento do encargo para além do previsto.

Fixada tal premissa, verifico que, na espécie, o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo” (ID nº 28083657), no item 5, foi estabelecido como “previsão para a entrega das chaves” para 31/12/2022, bem como a “data limite para entrega das chaves” para o dia 30/06/2023.

De igual forma, vislumbra-se que no “Contrato Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda”, sua Cláusula Quinta estabelece que “
A MRV se compromete a entregar o seu imóvel na data que consta no item 5 do Quadro-Resumo.
É importante lembrar que o prazo de entrega poderá ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, sem qualquer penalidade para a MRV
”.

No entanto, conforme
prints
colacionados pela parte autora (ID nº 6710934), a entrega das chaves apenas ocorreu em 25/08/2023, prazo que inclusive ultrapassa os 180 (cento e oitenta) dias previstos contratualmente.

Por sua vez, ao compulsar detidamente os autos, não encontrei qualquer comprovação de que o atraso na entrega do bem possui fundamento, o que constata a mora injustificada da agravante.

Acerca de tal encargo, a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da impossibilidade de sua cobrança no período de mora da construtora, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ILEGALIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que
descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra
, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira

(TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017). 2. Recurso provido. (TJES; AI 0011920-95.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/11/2019; DJES 11/11/2019)

_____________________

RECURSOS DE APELAÇÕES.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA.
ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora
, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016. II -
Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da "taxa de evolução de obra" após o prazo de entrega do empreendimento
, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. III - Recurso conhecido e desprovido. lV - Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor. V - Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0014991-87.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/09/2022; DJES 26/10/2022)

_____________________

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCARGO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A taxa de evolução de obra, são juros compensatórios, encargo devido pelo comprador à instituição financeira desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Na contenda em análise, a taxa de evolução da obra deriva do contrato de financiamento celebrado pelos recorridos junto a Caixa Econômica Federal – Credora Fiduciária (contrato fl. 95/123). 2. A previsão de entrega do imóvel, adquirido pelos agravados, era abril de 2013, e esses afirmaram que receberam notificação informando que a nova previsão de entrega seria outubro de 2013, todavia, até a presente data tal desiderato não se implementou, restando em muito superado o prazo de 180 (centro e oitenta) dias de extensão previsto no contrato.
3. Não há nos autos qualquer comprovação de que o atraso na entrega do bem possui fundamento, em sendo assim, constatada a mora injustificada da construtora, não pode o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra ser imputado ao adquirente do imóvel.
4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12159001317, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015)

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA MEDIANTE FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 'MINHA CASA, MINHA VIDA'. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA CONSTRUTORA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE TAL ENCARGO ESTEJA SENDO COBRADO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Este egrégio Tribunal já reconheceu a impossibilidade da cobrança de encargos da mora na fase da construção quando há atraso na entrega da obra ocasionado pela construtora. Precedente
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004430, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 04/12/2015)

____________________

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE TAXA DE OBRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – PRAZO DE TOLERÂNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não há qualquer cláusula, de maneira expressa, permitindo a possibilidade de cobrança da denominada ¿taxa de obra¿, de modo que não se mostra lícito imputar tal cobrança ao consumidor, ainda que referido valor seja decorrente o suposto gerenciamento da obra por parte do Banco do Brasil.
2 – A taxa de evolução de obra é devida pelo adquirente à instituição financeira durante a fase de construção do imóvel, desde a aprovação do financiamento até a finalização da obra. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da impossibilidade de sua cobrança no período de mora da construtora. Precedentes.
3 - Inobstante possa ser considerada válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega da obra, faz-se necessária a comprovação da existência de causa externa relevante para a prorrogação, pelo empreendedor. Fatos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, tais como a alegação de greve, falta de mão de obra e fatores climáticos, não justifica as consequências advindas da mora na entrega do imóvel, porquanto intrínsecas à atividade da Apelante (TJES. Apelação Cível nº 0006208-12.2012.8.08.0024. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Data do Julgamento 25⁄01⁄2016). 4 - Não há elementos capazes de alterar o entendimento adotado pelo Magistrado a quo, sendo que os motivos que levaram ao atraso na entrega do imóvel deverão ser devidamente sopesados pelo Juízo de primeiro grau, após dilação probatória. 5 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159006815, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 03/05/2016)

Nessas condições, verificado o atraso da entrega do imóvel em questão, evidencia-se a verossimilhança das alegações e a urgência do provimento aptas a justificar a concessão da liminar deferida na origem, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator